Tribunal: STF
Processo: HC 63798
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-07
Data de publicação: 1986-05-07

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRISÃO PROVISORIA. FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO.
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO NO STF.
INSTAURADO O PEDIDO EXTRADICIONAL E POSTO O EXTRADITANDO A
DISPOSIÇÃO DO STF, FICA SUPERADO O PEDIDO DE HABEAS CORPUS QUE TEM
POR OBJETO A PRISÃO PROVISORIA DO EXTRADITANDO E SEU FUNDAMENTO.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO.